Tribunal: TJSP
Processo: 2116993-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. IPVA. Portador de necessidades especiais.
1. Decisão que indeferiu liminar postulada no sentido de reconhecer a ilegalidade da revogação de IPVA nos termos da Lei Estadual n. 17.293/20.
Ato coator que foi consubstanciado em lei. Isenção que deve ser analisada restritivamente nos termos do art. 111, inciso II do CTN. Ausência, nesse momento, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. IPVA. Portador de necessidades especiais.
1. Decisão que indeferiu liminar postulada no sentido de reconhecer a ilegalidade da revogação de IPVA nos termos da Lei Estadual n. 17.293/20.
Ato coator que foi consubstanciado em lei. Isenção que deve ser analisada restritivamente nos termos do art. 111, inciso II do CTN. Ausência, nesse momento, da probabilidade do direito – Fumus boni juris – a fundamentar a concessão da liminar pleiteada. Manutenção.

2. Recurso não provido, com observação.